Tribunal: TJSP
Processo: 1021082-87.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Promessa de Compra e Venda DE IMÓVEL. ação DECLARATÓRIA C.C. indenizatória. Promessa de compra e venda em sistema de multipropriedade (complexo hoteleiro). Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores. Registro da escritura e quitação que não constitui óbice à rescisão do negócio, haja vista que a entrega parcial e em atraso restou incontroversa. Promessa de compra e venda de unidades em

Ementa:
Promessa de Compra e Venda DE IMÓVEL. ação DECLARATÓRIA C.C. indenizatória. Promessa de compra e venda em sistema de multipropriedade (complexo hoteleiro). Sentença de parcial procedência. Apelo dos autores. Registro da escritura e quitação que não constitui óbice à rescisão do negócio, haja vista que a entrega parcial e em atraso restou incontroversa. Promessa de compra e venda de unidades em empreendimento hoteleiro. Culpa das rés caracterizada, em decorrência do atraso da obra. Fortuito interno. Entendimento da Súmula 161 do TJSP. Restituição integral dos valores comprovadamente pagos que é devida. Juros de mora que incidem desde a citação, sendo inaplicável o Tema 1002, do C.STJ, uma vez que a rescisão não se deu por culpa do adquirente. Ônus da sucumbência integralmente a cargo das rés. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO.